Tribunal: STF
Processo: Rcl 65227
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valteir Geraldo Gomes de Queiroz alega ter o Presidente da Câmara de Vereadores de Candeias do Jamari transgredido o verbete vinculante n. 46 da Súmula, que possui o seguinte teor : 



    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 



    Alega ter tido seu mandato como prefeito do Município de Candeias do Jamari cassado pelo órgão legislativo municipal após instauração de processo pela prática de infração político-administrativa.



    Afirma ter a autoridade reclamada expedido decreto legislativo de cassação do mandato com fundamento em conduta prevista no art. 88, III, da Lei Orgânica municipal, a qual não foi objeto de votação nominal. Acrescenta que o processo não teve conclusão no prazo de noventa dias exigido pelo Decreto-lei 201/67. Afirma violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Sustenta que, ao ignorar a incidência de normatização federal sobre a matéria, o órgão reclamado estaria desrespeitando o enunciado constante da Súmula Vinculante n. 46, segundo o qual compete à União definir regras processuais atinentes à responsabilização de prefeitos.



    A alegação de transgressão do verbete sumular funda-se, na suposta ocorrência de vícios no procedimento administrativo em tela.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato impugnado.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    O reclamante alega estarem as condutas típicas que lhe foram imputadas, bem como o rito procedimental de apuração de responsabilidade de prefeito por infração político-administrativa, calcados em disposições locais discrepantes da normatização aplicável à matéria, presente no Decreto-lei n. 201/67. 



    Aponta usurpação da competência privativa da União para legislar sobre a matéria e, por conseguinte, violação ao enunciado vinculante n. 46 da Súmula. 



    Entretanto, o confronto entre as normas locais e a regulamentação federal revela disposições de conteúdo convergente, o que afasta a tese autoral de invasão da seara legislativa da União. Assim justifica o reclamante a tese de que fora denunciado por conduta não prevista no Decreto-lei n. 201/67:



     O decreto legislativo n.º 03/CMCJ/2023 editado em outubro de 2023 e publicado no Diário Oficial n.º 3582 de 18.10.2023, acabou regulando inteiramente a matéria de que tratava o primeiro, mas foi além, pois resultou acréscimo ilegal de pena (art. 88, VIII, da Lei Orgânica do Município) acréscimo se deu a revelia do Reclamante, pois, não foi possibilitado o exercício regular do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    O inciso VII do art. 88 da Lei Orgânica Municipal qualifica como infração político-administrativa, sujeita ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionada com a cassação do mandato, o ato do prefeito que atenta contra “o cumprimento das leis e das decisões judiciais”. 



    A conduta descrita corresponde ao tipo infracional previsto no inciso VII do art. 4º do Decreto-Lei n. 201/67, assim redigido: 



    VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática



    Conclui-se que a conduta típica prevista na lei municipal não diverge, substancialmente, da normatização federal aplicável ao caso.



     A alegação de transgressão do verbete sumular funda-se, ainda, na suposta ocorrência de vícios no procedimento administrativo em tela.



    Contudo, o verbete vinculante n. 46 limita-se a assentar a competência legislativa da União para fixar normas definidoras dos crimes de responsabilidade e as respectivas normas de processo. 



    Deste modo, a menos que haja violação frontal à competência legislativa do ente central para dispor sobre a matéria, não se pode conferir àquele enunciado sumular o conteúdo pretendido pela parte, sob pena de transformar esta Corte Constitucional em instância revisora da regularidade formal de procedimentos de cassação de mandato eletivo. 



    Destaco, a esse respeito, os seguintes precedentes: Rcl 43.626 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30 de novembro de 2020 e Rcl 43.886 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17 de junho de 2021). 



    Importa ressaltar que o juízo negativo de procedência em reclamação não implica, necessariamente, no reconhecimento da correção do ato impugnado. Está-se apenas a dizer que, ausente violação direta ao enunciado sumular apontado como paradigma, cabe à parte interessada fazer uso dos meios ordinários de impugnação postos à sua disposição pelo ordenamento processual.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente